Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – ATO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA – CAESB – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA EXCESSIVA – DECRETO 26.590/2006 - CONSUMO MÉDIO - RECÁLCULO DA FATURA – APELO PROVIDO.
1. A CAESB, enquanto pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade, de forma que o administrador público deve pautar a conduta administrativa nos parâmetros legais e constitucionais, sem violar o direito dos administrados ou perpetrar condutas abusivas.
2. Embora a presunção de legitimidade emane a ideia de conformidade do ato administrativo com as disposições legais pertinentes, tal presunção é relativa, razão pela qual da análise dos fatos e provas acostados aos autos pode decorrer conclusão diversa.
3. De acordo com artigo 32 do Decreto 26.590, editado em 23 de fevereiro de 2006 para regulamentar “a Lei No. 442, de 10 de maio de 1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências”, se não for possível realizar a leitura do hidrômetro instalado no domicílio do consumidor, o valor a ser cobrado será calculado com respaldo na média de consumo.
4. Acaso a prestadora do fornecimento de água não demonstre o consumo excessivo, a fatura exorbitante deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média dos seis meses anteriores.
5. Recurso provido.